Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA CONTRATUAL. SÚMULA 335 DO STJ. PONTO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença recorrida quando o magistrado a quo aponta, de forma clara e coerente, as razões pelas quais entendeu pela improcedência da reconvenção.
II. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção (STJ, Súmula 335).
III. Vencido o prazo contratual, sem ação renovatória, o contrato adquire a característica de ser por prazo indeterminado, o que afasta o direito à pretendida indenização.
IV. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.